Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-57.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. análise desfavorável da conduta social. MANTIDA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de ter praticado novo crime estando em prisão domiciliar implica em comportamento inadequado para a ressocialização, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável de sua conduta social.
2. Correta a avaliação negativa dos maus antecedentes e da conduta social, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
3. Atendendo ao que dispõe os art. 33, § 2o, alínea “a” e § 3o do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, os maus antecedentes, conduta social e a reincidência, a pena privativa de liberdade imposta ao réu (1 ano e 4 meses de reclusão) deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.